Tribunal: STF
Processo: RHC 187587
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se ao indeferimento da ordem, sendo impugnável mediante recurso ordinário.



    NULIDADE – JÚRI – QUESITO – OPORTUNIDADE. Vício de quesitação há de ser suscitado na leitura dos quesitos, sob pena de preclusão.